Tribunal: TJSP
Processo: 2116411-92.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AUTORA QUE ALEGA TER OBTIDO PROVA NOVA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NARRANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE TERIA OCORRIDO O ACIDENTE DISCUTIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE, NA VERDADE, NÃO SE BASEOU NA FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL, E SIM NO TEOR DA PROVA DOCUMENTAL, INDICANDO A INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AUTORA QUE ALEGA TER OBTIDO PROVA NOVA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NARRANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE TERIA OCORRIDO O ACIDENTE DISCUTIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE, NA VERDADE, NÃO SE BASEOU NA FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL, E SIM NO TEOR DA PROVA DOCUMENTAL, INDICANDO A INEXISTÊNCIA DE LESÕES. ADEMAIS, A PROVA NOVA QUE PROPICIA O MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDADA NO ART. 966, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, É AQUELA QUE, JÁ EXISTENTE À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA, ERA IGNORADO PELO AUTOR (AGRG NO RESP 1.407.540/SE, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE DE 19/12/2014), O QUE NÃO É O CASO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO ACOLHIDA. AÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC.